Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-83.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PASTELEIRA AUTÔNOMA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – INFORTÚNIO QUE NÃO CONFIGURA ACIDENTE DO TRABALHO, VISTO SER A AUTORA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - MATÉRIA DE NATUREZA NITIDAMENTE PREVIDENCIÁRIA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PASTELEIRA AUTÔNOMA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – INFORTÚNIO QUE NÃO CONFIGURA ACIDENTE DO TRABALHO, VISTO SER A AUTORA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - MATÉRIA DE NATUREZA NITIDAMENTE PREVIDENCIÁRIA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.